Tribunal: TJSP
Processo: 0000406-05.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE ANULOU O ATO QUE DESCLASSIFICOU O CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL PARA OS EXAMES MÉDICOS – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000406-05.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante CARLOS HENRIQUE DE LIMA FELÍCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
rejeitar a impugnação, providenciando-se em primeira instância a intimação da
Fazenda do Estado a cumprir com urgência a sentença, na forma determinada no
corpo do acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000406-05.2019.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal
2
VOTO No 36.787
APELAÇÃO CÍVEL No 0000406-05.2019.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE LIMA FELÍCIO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO
PÚBLICO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE
ANULOU
O
ATO
QUE
DESCLASSIFICOU
O
CANDIDATO

CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL PARA OS
EXAMES MÉDICOS
INADMISSIBILIDADE

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E
DA RAZOABILIDADE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 76/77, proferida na ação ordinária
movida por Carlos Henrique de Lima Felício contra a Fazenda do Estado,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do ente
público e julgou extinto o feito, com base no art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir.
O exequente apelou, buscando reforma, sustentando em
suma que a obrigação de fazer não foi cumprida uma vez que não
ocorreu a notificação pessoal do candidato, que é necessária diante do
longo lapso temporal entre as fases do certame e o trânsito em julgado da
sentença.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000406-05.2019.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal
3
A decisão monocrática não apresenta nenhuma condição de
ser prestigiada.
É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
de que é exemplo o julgamento proferido no Ag Rg no Agravo em
Recurso Especial no 345.191-PI, relator o Ministro Humberto Martins,
aquele de acordo com o qual “A nomeação em concurso público após
considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a
notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da
razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior
do certame por meio do Diário Oficial”.
E o mesmo posicionamento deve ser adotado no caso
concreto, ante a similitude de situações.
Com efeito, anulado o ato administrativo que desclassificou
o exequente do concurso vários anos depois da propositura da ação, de
rigor que ele fosse intimado pessoalmente para as etapas posteriores,
não sendo razoável exigir que por tão largo espaço de tempo tivesse que
acompanhar as publicações do Diário Oficial para saber da convocação
para os exames médicos.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
rejeitar a impugnação, providenciando-se em primeira instância a
intimação da Fazenda do Estado a cumprir com urgência a sentença, na
forma determinada no corpo do acórdão.
RICARDO FEITOSA
RELATOR